Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702103-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: LUZIA NETA NOGUEIRA DA SILVA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0702446-43, em Tramite no Juizado de Riacho Fundo, na qual a parte agravante teve negado seu pedido para que o nome da agravada fosse inserido no sistema SERASAJUD Não houve pedido de liminar. Sem contrarrazões. Conclusos os autos para inclusão em sessão de julgamento, verifiquei que o processo de origem recebeu sentença de extinção do cumprimento de sentença. Confira-se: DISPOSITIVO: “(...) Diante do que foi exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento, por analogia, no art. 53 §4o, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Sentença registrada e assinada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. BRUNO ANDRÉ SILVA RIBEIRO. Juiz de Direito”. Dessa forma, prolatada a sentença extinguindo a ação principal, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento e, como o agravante não pediu liminar, perdeu-se a necessidade/utilidade do presente recurso. Em face do exposto, declaro a perda do objeto do agravo de instrumento e determino o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023 15:50:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator